Tribunal: STF
Processo: RMS 34693
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que, em sede de mandado de segurança, denegou a ordem. O acórdão restou assim ementado (eDOC 58, p. 88-90): 



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ARTS. 116, III E IX, 117, IX E 132, IV, XI E XIII, DA LEI 8.112/1990. "OPERAÇÃO BR334". ALEGADA QUEBRA DO PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE DA COMISSÃO PROCESSANTE. SINDICANTE QUE PARTICIPA APENAS DA FASE INICIAL DA PERSECUÇÃO DISCIPLINAR, NÃO TOMANDO ASSENTO NA COMISSÃO PROCESSANTE QUE FORMOU O JUÍZO DE VALOR. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DESIGNAÇÃO DO CORREGEDOR REGIONAL PARA O MÚNUS DE PRESIDENTE DA COMISSÃO PROCESSANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS SUFICIENTES A EVIDENCIAR QUE O TRIO PROCESSANTE TENHA CONDUZIDO A APURAÇÃO DE FORMA PARCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO CONCRETO E EFETIVO. PRINCÍPIO PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ALEGADA NULIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DETERMINOU A QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE TODOS OS MEMBROS DA COMISSÃO PROCESSANTE NA ATA DE DELIBERAÇÃO. FORMALISMO EXACERBADO. MERO ATO DE EXPEDIENTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS PREJUÍZO SOFRIDOS. PERÍCIA NAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. DESNECESSIDADE E INCOMPETÊNCIA DA COMISSÃO PROCESSANTE. PRECEDENTES. SEGURANÇA DENEGADA.



    1. Pretende o impetrante, ex-Policial Rodoviário Federal do Quadro de Pessoal do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, a concessão da segurança para anular a Portaria 1.893, de 18 de novembro de 2014, do Exmo. Senhor Ministro de Estado da Justiça, que lhe impôs pena de demissão do cargo público anteriormente ocupado, pelo enquadramento nas infrações disciplinares previstas nos arts. 116, III e IX, 117, IX e 132, IV e IX, da Lei 8.112/1990.



    2. Consoante reza o art. 150 da Lei 8.112/1990, a Comissão disciplinar exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração. O reconhecimento da quebra da imparcialidade pela membro da Comissão Processante pressupõe a comprovação, por meio de provas robustas, da emissão de juízo de valor prévio ou o prejulgamento acerca das irregularidades.



    3. In casu, a par do PRF Lourival Gonçalves Teixeira ter presidido a Comissão de Sindicância Administrativa Investigativa, vindo a subscrever o Relatório Final, que sugeria a instauração do PAD, sendo posteriormente designado membro da Comissão Processante do PAD, tal fato, por si só, não tem o condão de ensejar o reconhecimento da nulidade da persecução disciplinar, porquanto a sua participação limitou-se à fase de instauração, não tendo participado das demais fases de inquérito, que incluiu a produção de provas (instrução), apresentação de defesa escrita (defesa) e manifestação da decisão final do colegiado disciplinar (relatório final), vez que fora substituído em momento anterior, não tomando, portanto, assento na Comissão Processante que formou juízo de valor acerca dos fatos apurados.



    4. Não há nos autos provas pré-constituídas que demonstrem que o PRF Lourival Gonçalves Teixeira, no período em que integrou a Comissão Processante, teria influenciado na formação do convencimento dos demais membros da Comissão, inexistindo, assim, qualquer impedimento ou suspeição à sua designação para integrar a Comissão de Processo Disciplinar.



    5. Na espécie, em que pese tenha sido designado Presidente da Comissão Processante o então Corregedor Regional da PRF na 10ª SFPRF, Vinícius Behrmann Bento, verifica-se das provas pré-constituídas acostadas aos autos que não há qualquer elemento probatório suficiente a evidenciar que o trio processante tenha conduzido a apuração de forma parcial, com juízo de valor já formado, maculando os direitos do impetrante ao contraditório e a ampla defesa, interferindo na produção da convencimento do órgão colegiado, sendo insuficiente para tanto meras alegações no sentido de que o Presidente da Comissão Processante seria o Corregedor Regional, substituindo o Superintendente Regional em suas ausências, tendo desempenhado a gestão de associação de servidores e que também fora alvo das interceptações telefônicas, atuando em determinadas ocasiões como membro da Comissão e em outras como Corregedor Regional e de que os demais membros lhe seriam subordinados, sem nenhum elemento probatório apto a evidenciar, categoricamente, a quebra da imparcialidade.



    6. O impetrante não cuidou de evidenciar precisamente a existência de prejuízo concreto e efetivo à sua defesa em razão da participação do PRF Vinícius Behrmann Bento e de outros PRF's vinculados à Corregedoria Regional da PRF no Estado da Bahia, impondo-se recordar que o reconhecimento de nulidade no âmbito de Processo Administrativo Disciplinar pressupõe a comprovação do prejuízo, por força do princípio do pas de nullité sans grief, de modo que, ausente a comprovação do efetivo prejuízo e a demonstração de que com a participação de outros servidores o resultado da persecução disciplinar seria diverso, não há como reconhecer na via estreita do mandado de segurança a pretendida nulidade.



    7. É firme o entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "eventuais irregularidades atinentes à obtenção propriamente dita das "interceptações telefônicas" - atendimento, ou não, aos pressupostos previstos na Lei n.º 9.296/96 - não podem ser dirimidas em sede de mandado de segurança, porquanto deverão ser avaliadas de acordo com os elementos constantes dos autos em que a prova foi produzida e, por conseguinte, deverão ser arguidas, examinadas e decididas na instrução da ação penal movida em desfavor da Impetrante" (MS 14.140/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/09/2012, DJe 08/11/2012). No mesmo sentido: RMS 32.197/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 20/11/2013.



    8. Em que pese da Ata da Deliberação 24 conter apenas a assinatura do Presidente da Comissão Processante, no Relatório Final do PAD a Comissão argumentou que todos os seus membros participaram daquela deliberação, de forma que, por força do Princípio da Presunção da Legalidade dos atos administrativos conjugado à ausência de provas pré-constituídas, no sentido de que tal deliberação teria sido tomada isoladamente pelo Presidente da Comissão Processante, não há como acolher-se a sustentada nulidade.



    9. O reconhecimento de eventual nulidade do referido ato processual, em razão da ausência da assinatura dos demais membros da Comissão Processante, revelaria um formalismo exacerbado, ainda mais quando no Processo Administrativo Disciplinar vige o Princípio do Formalismo Moderado, ainda mais quando se trata da prática de meros atos de expediente, nada relativo à valoração de elementos probatórios, de modo que, mesmo que tal ato fosse praticado unicamente pelo Presidente da Comissão não haveria como se reconhecer a sua nulidade, diante da ausência de relevância e tendo em vista que o impetrante deixou de demonstrar os prejuízos sofridos.



    10. Revelava-se desnecessária a realização de perícia nas interceptações telefônicas a fim de identificar os seus interlocutores, na medida em que "a Lei n. 9.296/1996 [que trata da interceptação telefônica] não contempla determinação no sentido de que os diálogos captados nas interceptações telefônicas devem ser integralmente transcritos, ou de que as gravações devem ser submetidas a perícia, razão pela qual a ausência dessas providências não configura nulidade" (MS 14.501/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/03/2014, DJe 08/04/2014), bem como que "autorizado judicialmente o uso da prova emprestada, não se pode exigir que a Comissão Disciplinar realize perícias nos áudios para que seja identificada a voz dos interlocutores, nem tampouco comprove a titularidade dos aparelhos telefônicos. Tais providências devem ser requeridas nos autos da investigação criminal ou da instrução processual penal, pois só a autoridade que o preside tem a competência para examinar eventual vício e, por conseguinte, determinar a anulação da prova" (MS 16.185/DF, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJe 03/08/2012).



    11. Segurança denegada.”.



    O recorrente alega, em síntese, a nulidade do processo administrativo disciplinar em razão da composição irregular da comissão processante, que teve como membro servidor que também participou da fase investigativa, e ainda, como presidente o Corregedor Regional da Polícia Rodoviária Federal no Estado da Bahia, que, além disso, desempenhava a gestão da Associação dos Policiais Rodoviários Federais da Delegacia de Feira de Santana-BA, que um dos telefones interceptados na investigação policial. Afirma, nesse passo, que a prática de atos processuais ora como corregedor regional ora como membro da comissão processante, maculou o princípio da imparcialidade.



    Sustenta, em amparo de sua pretensão, que: a) o servidor Lourival Gonçalves Teixeira foi designado para compor comissão investigativa e, posteriormente, nomeado como membro da comissão de processo administrativo disciplinar; b) o presidente da Comissão era, também, Corregedor Regional; c) as provas que sustentam a condenação foram obtidas pela comissão processante composta de forma irregular; d) nulidade das interceptações telefônicas, porquanto decretadas a partir de denúncia anônima, bem como por juízo federal incompetente; e) necessidade de submissão ao contraditório da prova emprestada (escutas telefônicas) no processo administrativo; e f) cerceamento de defesa, tendo em vista que a “Deliberação 24” não foi tomada pelo trio processante, mas tão somente pelo seu presidente.



    Requer, ao final, o provimento do presente recurso, a fim de que seja anulado o ato demissionário, determinando-se a reintegração definitiva do recorrente ao cargo de policial rodoviário federal, com pagamento das diferenças salariais devidas.



    Formulou pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso (eDOC 61) com vistas à reintegração ao cargo até o julgamento final do feito. 



    Em contrarrazões (eDOC 58, p. 187 e seguintes), a União Federal alega ser “manifesta a ausência de direito líquido e certo, não se podendo atribuir nenhum ato ilegal ou abusivo por parte da autoridade apontada como coatora, restando demonstrado que a Administração conduziu o processo administrativo disciplinar em tela de forma escorreita”.



    Sustenta que eventuais vícios formais do PAD somente tornam o processo nulo se comprovado prejuízo à defesa, o que não se verifica no caso dos autos (eDOC 58, p. 192).



      A Procuradoria-Geral da República opinou pelo parcial provimento do recurso, nos termos da seguinte ementa (eDOC 60): 



    “RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. PENA DE DEMISSÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE, NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE TODOS OS MEMBROS DA COMISSÃO PROCESSANTE NA ATA DE DELIBERAÇÃO.



    - Precedentes do STF consideram válidas as provas decorrentes de escuta telefônica, em medidas cautelares, efetivadas mediante decisão de juízo que, depois, viria a se declarar incompetente.



    - No processo administrativo vige o princípio do formalismo moderado, dispensando-se a assinatura de todos os membros da comissão processante para atos de mero expediente.



    - Presidente da comissão disciplinar que praticou atos processuais ora como corregedor regional e ora como membro da comissão processante, já exarou juízo preliminar sobre a possível responsabilidade do indiciado, vulnerando a isenção.



    Pelo parcial provimento”.



    É o relatório. Decido. 



    O recurso não merece provimento. 



    Inicialmente, verifico que a irresignação atinente à nulidade das interceptações telefônicas decretadas por juízo que posteriormente declinou da competência não prospera. Isso porque esta Corte tem entendimento assentado no sentido de considerar válidas as provas obtidas por meio de escuta telefônica, em medidas cautelares determinadas por juízo que, em momento posterior, venha a se declarar incompetente. Nesse sentido:



     “Se se cuida de obter a autorização para a interceptação telefônica no curso de processo penal, não suscita dúvidas a regra de competência do art. 10 da L. 9296/96: só ao juiz da ação penal condenatória - e que dirige toda a instrução -, caberá deferir a medida cautelar incidente. Quando, no entanto, a interceptação telefônica constituir medida cautelar preventiva, ainda no curso das investigações criminais, a mesma norma de competência há de ser entendida e aplicada com temperamentos, para não resultar em absurdos patentes: aí, o ponto de partida à determinação da competência para a ordem judicial de interceptação - não podendo ser o fato imputado, que só a denúncia, eventual e futura, precisará -, haverá de ser o fato suspeitado, objeto dos procedimentos investigatórios em curso. Não induz à ilicitude da prova resultante da interceptação telefônica que a autorização provenha de Juiz Federal - aparentemente competente, à vista do objeto das investigações policiais em curso, ao tempo da decisão - que, posteriormente, se haja declarado incompetente, à vista do andamento delas” (HC 81.260, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJ 19.4.2002). 



    “O STF já decidiu que não há nulidade em medida cautelar autorizada por Juiz Estadual, que posteriormente declina a competência para Justiça Federal, quando evidenciado que na primeira fase das investigações não havia elementos de informação plausíveis no sentido de afirmar a transnacionalidade do tráfico de drogas, que somente ficou demonstrado com o avanço das diligências” (RHC 113.721, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 8.5.2015).



    De outra banda, quanto às demais alegações atinentes à nulidade das interceptações telefônicas, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça assentou ser firme naquela Corte o entendimento 



     “no sentido de admitir o uso no Processo Administrativo Disciplinar de ‘prova emprestada’ devidamente autorizada na esfera criminal e desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa (...) pressupostos estes que foram regularmente observados no PAD em exame, conforme se observa da decisão do MM. Juiz Federal da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Feira de Santana – BA acostada às fls. 494/496-e e da notificação de fls. 502-e, pela qual foi encaminhado ao impetrante o inteiro teor dos documentos da ação penal” (eDOC 58, p. 111-112).



    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência firmada pelo STF no sentido de que as interceptações telefônicas autorizadas pela justiça podem ser utilizadas como provas emprestadas nos procedimentos administrativos disciplinares. A corroborar essa assertiva:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSIÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO DO CARGO DE AGENTE DA POLÍCIA FEDERAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS AUTORIZADAS JUDICIALMENTE. POSSIBILIDADE DE SUA UTILIZAÇÃO, COMO PROVA EMPRESTADA, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. 1. As alegações inovatórias e a documentação juntada com as Petições nºs 65353/2016, 14287/2018 e 22276/2018 não são passíveis de análise nesta etapa processual, sob pena de supressão de instância e de infringência do prazo decadencial previsto no art. 18 da Lei nº 1.533/1951 (correspondente ao atual art. 23 da Lei nº 12.016/2009) e na Súmula nº 632/STF (“É constitucional lei que fixa o prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança.”). 2. A requisição de documentos, com respaldo no art. 6º, parágrafo único, da Lei nº 1.533/1951 (correspondente ao art. 6º, § 1º, da Lei nº 12.016/2009) constituiria a via adequada para, ao tempo da impetração, suprir eventual negativa de fornecimento de certidões pelo Departamento de Polícia Federal. Precedentes: MS 31366 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 14.06.2018; e MS 23190 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 09.02.2015. 3. O agravante não teve sua defesa inviabilizada nem indicou prejuízo decorrente do momento da designação da Comissão de Disciplina. 4. Afigura-se hígida a utilização, como prova emprestada, no bojo do processo administrativo disciplinar, de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente. Precedentes. 5. O debate em torno da observância da proporcionalidade na dosimetria da pena pressupõe reapreciação de aspectos fáticos, medida inadmitida na via estreita do remédio heroico, ação cujo rito especial demanda prova literal e pré-constituída. Precedentes. 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512/STF). 7. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa”.



    (RMS 25495 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 30/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-265 DIVULG 10-12-2018 PUBLIC 11-12-2018)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO MINSTRO DA FAZENDA. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NEGATIVA DE PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Não há qualquer impeditivo legal de que a comissão de inquérito em processo administrativo disciplinar seja formada pelos mesmos membros de comissão anterior que havia sido anulada. 2. Inexiste previsão na Lei nº 8.112/1990 de intimação do acusado após a elaboração do relatório final da comissão processante, sendo necessária a demonstração do prejuízo causado pela falta de intimação, o que não ocorreu no presente caso. 3. O acusado em processo administrativo disciplinar não possui direito subjetivo ao deferimento de todas as provas requeridas nos autos, ainda mais quando consideradas impertinentes ou meramente protelatórias pela comissão processante (art. 156, §1º, Lei nº 8.112/1990). 4. A jurisprudência desta Corte admite o uso de prova emprestada em processo administrativo disciplinar, em especial a utilização de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente para investigação criminal. Precedentes. 5. Recurso ordinário a que se nega provimento” (RMS 28774, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/09/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 24-08-2016 PUBLIC 25-08-2016)



    Ainda que assim não fosse, conforme assentado no acórdão recorrido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RHC 37.209/BA, da relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz, já teve a oportunidade de reconhecer a validade das interceptações telefônicas decorrentes da Operação Policial "BR334" e que foram transladadas para o PAD em questão, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRORROGAÇÃO DA MEDIDA. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O SUCESSO DAS INVESTIGAÇÕES. PRAZO DA INTERCEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. MEDIDAS QUE NÃO ULTRAPASSARAM O PRAZO LEGAL DE QUINZE DIAS. PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE AÇÃO PENAL. DESNECESSIDADE. DEMAIS NULIDADES. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELA CORTE REGIONAL. QUESTÕES SUSCITADAS NO WRIT ORIGINÁRIO. OMISSÃO CARACTERIZADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM PARTE EVIDENCIADO. 1. Não há constrangimento ilegal no deferimento da monitoração telefônica do recorrente, quando verificado que restou devidamente demonstrado que a única possibilidade de êxito das investigações seria por meio da medida de interceptação telefônica, a qual traria elementos para um melhor dimensionamento dos fatos ilícitos e uma delimitação mais segura acerca da autoria delitiva. 2. No caso dos autos, verifica-se que o pedido formulado pela autoridade policial delimitou o fato a ser inicialmente investigado, a linha de trabalho traçada, os indícios veementes de autoria e materialidade e o objetivo das quebras de sigilo telefônico requeridas, demonstrando, assim, a essencialidade da medida para o sucesso e a continuidade das investigações. Ainda, constata-se que o pedido também demonstrou, ante a complexidade dos fatos em apuração, a impossibilidade de realização da prova e de investigação dos fatos por meios diversos do postulado. Da mesma forma, verifica-se a dificuldade de se apurar mais especificamente quem seriam os outros policiais rodoviários federais supostamente envolvidos nos ilícitos. Por fim, constata-se que as infrações penais apuradas são punidas com reclusão. 3. Não há ilegalidade manifesta nas sucessivas prorrogações da interceptação telefônica do recorrente, uma vez que as decisões que deferiram a prorrogação da medida também foram devidamente fundamentadas, tendo sido salientado a pertinência do requerimento formulado com a natureza da atividade criminosa supostamente desenvolvida e seus efeitos na ordem econômica, bem como a necessidade de continuidade da interceptação telefônica como um dos elementos-chave da investigação; ainda, verifica-se que a prorrogação da medida cautelar foi inclusive relacionada com informações coletadas em monitorações anteriores. 4. Embora a decisão de primeiro grau não tenha indicado o prazo para o monitoramento telefônico do recorrente, verifica-se que, no caso, não houve nenhum prejuízo em decorrência dessa omissão, uma vez que tais medidas sempre obedeceram ao prazo legal de 15 dias. 5. Este Superior Tribunal possui o entendimento no sentido de que, para que seja permitida a interceptação telefônica, não é imprescindível prévia instauração de inquérito policial ou de ação penal, bastando que haja, para a autorização da medida, indícios razoáveis de autoria ou participação do acusado em infração penal punida com reclusão. 6. Embora as alegações de impossibilidade de quebra de sigilo, tendo em vista o indeferimento anterior da medida pelo Juiz de outra comarca; de ausência de nova provocação ou modificação da situação fática; de inexistência de inquérito policial; e de falta de transcrição integral dos diálogos colhidos na interceptação telefônica tenham sido suscitadas no prévio writ, deixou a Corte Regional de refutá-las na fundamentação ao aresto, razão pela qual devem os autos ser devolvidos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região para que supra a omissão apontada. 7. Recurso em habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido em parte, apenas para devolver os autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, a fim de que supra a omissão do acórdão proferido nos autos do HC n. 0010491-47.2013.4.01.0000. (RHC 37.209/BA, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 21/11/2013)”.



    Insubsistente, ainda, o argumento de nulidade da composição da comissão processante em face da participação de servidor que também compôs a comissão de sindicância e de corregedor regional.



    A teor do art. 18 e seguintes da Lei 9.784/1999: 



    “Art. 18. É impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que:



    I - tenha interesse direto ou indireto na matéria;



    II - tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até o terceiro grau;



    III - esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro.



    Art. 19. A autoridade ou servidor que incorrer em impedimento deve comunicar o fato à autoridade competente, abstendo-se de atuar.



    Parágrafo único. A omissão do dever de comunicar o impedimento constitui falta grave, para efeitos disciplinares.



    Art. 20. Pode ser argüida a suspeição de autoridade ou servidor que tenha amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro grau”. 



    Já a Lei 8.112/1990 dispõe acerca da comissão de processo disciplinar:



    “Art. 149. O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de três servidores estáveis designados pela autoridade competente, observado o disposto no § 3o do art. 143, que indicará, dentre eles, o seu presidente, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)



    § 1o A Comissão terá como secretário servidor designado pelo seu presidente, podendo a indicação recair em um de seus membros.



    § 2o Não poderá participar de comissão de sindicância ou de inquérito, cônjuge, companheiro ou parente do acusado, consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau”.



    Da leitura das referidas disposições legais, infere-se que os citados membros da comissão processante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de impedimento ou suspeição. Tampouco logrou o recorrente demonstrar a existência de interesse direto ou indireto na matéria dos referidos integrantes da comissão.



    Ademais, acerca da suposta parcialidade de membro da comissão processante que também participou da sindicância prévia, vale destacar que o referido servidor não emitiu qualquer juízo de valor no bojo do processo administrativo disciplinar, uma vez que foi substituído ainda faz de instauração, antes mesmo da realização dos atos essenciais ao processo, como oitivas, instrução probatória ou indiciamento. Nesse contexto, não tendo o servidor emitido qualquer juízo de valor acerca dos fatos, não há irregularidade a se declarar.



    Tampouco procede a alegação de que a participação de corregedor regional, como presidente da comissão, acarretaria nulidade do PAD. No entender do recorrente o corregedor estaria impedido de integrar a comissão porque teria a atribuição de realizar o controle administrativo de seus próprios atos.



    Todavia, da análise das peças que instruem este recurso, não se verifica a prática de qualquer ato do presidente da comissão como corregedor regional que pudesse representar violação à imparcialidade. Não foi ele quem determinou a instauração da sindicância, tampouco a presidiu. Igualmente não se manifestou quanto à instauração de processo administrativo disciplinar. Ademais, a circunstância de ele ter se identificado como corregedor regional por ocasião da solicitação de informações ao juízo criminal não comprova sua parcialidade. Por essas razões, não se vislumbra prova de interesse direto ou indireto tampouco de parcialidade na sua atuação.



    Afasto, portanto, qualquer alegação de irregularidade quanto à comissão processante que instruiu o processo administrativo disciplinar que resultou na demissão do Recorrente. 



    Relativamente à alegação de nulidade por cerceamento de defesa, há que se observar que, ante a incidência do princípio da ausência de nulidade sem prejuízo, é preciso que o impetrante demonstre o prejuízo concreto advindo do eventual descumprimento de forma. 



    Nesses termos, impende salientar que o impetrante não demonstrou que a falta da assinatura dos demais membros da comissão na “Deliberação 24”, que teria sido assinada somente pelo presidente, tenha lhe causado prejuízo.



    Nesse quadrante, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que quando não demonstrado prejuízo à defesa do impetrante, não se reconhece a nulidade do ato, o que denota, em verdade, a concreção do princípio pas de nullité sans grief. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA OFERECIMENTO DE ALEGAÇÕES FINAIS EM PAD. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO SOBRE AS CONCLUSÕES DO PAD. NÃO HOUVE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO EFETIVO EM DECORRÊNCIA DO NÃO ACOMPANHAMENTO, PELO REPRESENTANTE LEGAL DO AGRAVANTE, DA OITIVADOS DEPOIMENTOS DOS DEMAIS ACUSADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Lei nº 8.112/1990 não prevê o oferecimento de alegações finais em processo administrativo disciplinar. (Precedente: RMS 26.226, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 01/07/2010). 2. Não há previsão legal para intimação pessoal do acusado sobre as conclusões do PAD. (Precedente: RMS 24526, Rel. Min. Eros Grau, DJe 15/08/2008). 3. In casu, não restou demonstrado o prejuízo concreto em decorrência do não acompanhamento, pelo representante legal do agravante, da oitiva dos depoimentos dos demais acusados. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RMS 28012 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.10.2015) 



    “(…) O princípio do pas de nullité sans grief exige, sempre que possível, a demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício. Precedentes. Prejuízo não demonstrado pela defesa. 5. Recurso ao qual se nega provimento”. (RHC 134182, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 28.06.2016). 



    Assim, não tendo sido demonstrado prejuízo à sua defesa, não se reconhece a nulidade do ato, nos termos da jurisprudência desta Corte.



    Diante da regularidade jurídico-formal do procedimento disciplinar instaurado contra o Recorrente, não merece reparo o acórdão recorrido, porquanto não demonstrado o direito líquido e certo a embasar sua pretensão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em mandado de segurança. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente